Tribunal: TJMT
Processo: 1005399-66.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005399-66.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL LEITE DE ALMEIDA - CPF: 032.051.191-00 (RECORRIDO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1005399-66.2021.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

SAMUEL LEITE DE ALMEIDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CANCELAMENTO INDEVIDO DE CNH – SUSPEITA DE IRREGULARIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrido foi surpreendido com o cancelamento de sua habilitação, esta decorrente do processo administrativo nº 182/2019/GCCNH/DETRAN/MT, em que o órgão de trânsito apurava eventual fraude no processo de obtenção de habilitação.

Como bem pontuado na sentença, a alegação de que o instrutor apenas inseriu dados no sistema sem que realmente estivesse ministrado as aulas, deveria ter sido apresentado outro relatório que comprovasse ter ministrado aula para outro aluno em outra cidade no mesmo período, o que não foi feito. Portanto, o simples fato de ter no seu registro do DETRAN endereço em outra urbe, por si só, não comprova a existência de fraude, vez que o instrutor estava devidamente habilitado para ministrar aulas na cidade de Barra do Garças/MT, sendo evidente que as provas utilizadas são frágeis.

Assim, concluiu-se que o órgão de trânsito não logrou êxito em confirmar suas suspeitas, não comprovando qualquer ilegalidade no procedimento de habilitação do Recorrido, motivo pelo qual foi determinado a anulação do ato administrativo que cancelou a CNH.

Desta feita, mantenho a sentença proferida.

Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas o Recorrente, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022